Tribunal: TJSP
Processo: 1010639-03.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária – Débito incontroverso – Cláusulas contratuais – Abusividade – Não reconhecimento – Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Não se há falar em abusividade da cláusula da contratação de seguro prestamista, quando a consumidora teve a opção de não contratar o serviço - As instituições financeiras não estão obrigadas à

Ementa:
Busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária – Débito incontroverso – Cláusulas contratuais – Abusividade – Não reconhecimento – Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Não se há falar em abusividade da cláusula da contratação de seguro prestamista, quando a consumidora teve a opção de não contratar o serviço - As instituições financeiras não estão obrigadas à observância das taxas de juros máximas fixadas em lei para os negócios fora do sistema financeiro.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010639-03.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MILENA
ALVES DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao recurso, e
do 2o Juiz que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1010639-03.2019.8.26.0032
Apelante: Milena Alves da Silva Ferreira
Apelada : Omini S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Araçatuba (5a Vara Cível)
Juiz : Danilo Brait
VOTO N.o 46.833
Busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária

Débito incontroverso Cláusulas contratuais Abusividade
Não reconhecimento
Procedência declarada em primeiro
grau Manutenção.
Não se há falar em abusividade da cláusula da contratação de
seguro prestamista, quando a consumidora teve a opção de não
contratar o serviço - As instituições financeiras não estão
obrigadas à observância das taxas de juros máximas fixadas em
lei para os negócios fora do sistema financeiro.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, em parte, da douta Relatora
sorteada, mantendo a r. sentença como proferida.
Trata-se de ação de busca e apreensão de bem
móvel objeto de alienação fiduciária, julgada procedente ante a mora da
devedora fiduciante.
Em sua defesa, sustenta a ré a abusividade dos
juros e da contratação do seguro prestamista, tendo a douta Relatora
acolhido a insurgência quanto ao seguro, entendimento esse que não
acompanho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, “nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada", conforme à tese fixada
no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP. No caso sob exame,
entretanto, extrai-se do contrato (fl. 40) que a consumidora pôde optar por
assinalar 'não'” quanto à contratação do seguro.
Em relação aos juros, as instituições financeiras
não estão obrigadas à observância das taxas de juros máximas fixadas em
lei para os negócios fora do sistema financeiro, o que é de jurisprudência
assentada, razão pela qual os juros podiam ter sido pactuados livremente.
O contrato foi devidamente assinado pela
devedora fiduciante, não sendo crível que o tivesse assinado em branco.
Logo, era conhecedora, desde o início, da taxa de juros aplicada, do valor
da prestação prefixada e do valor total do contrato.
Quanto ao mais, compartilho do entendimento da
douta Relatora sorteada.
Por conseguinte, com a divergência supra, nego
provimento à apelação. Ficam os honorários advocatícios majorados para a
alíquota de onze por cento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada
a gratuidade da justiça concedida à ré.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29952
Apelação Cível no 1010639-03.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Milena Alves da Silva Ferreira
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
152/162, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial de busca e
apreensão, rescindindo o contrato firmado entre as partes, tornando definitiva a
apreensão levada a efeito, consolidando, de forma definitiva, a propriedade e a posse
plena e exclusiva do veículo nas mãos da instituição financeira autora, a fim de que,
com sua venda, satisfaça seu crédito, nos termos do artigo 1o, § 4o, do Decreto-Lei no
911/69, entregando à parte devedora o saldo apurado, se houver. Sucumbente, arcará a
ré com o pagamento das custas, despesas processuais, bem como, honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa atualizado. Observando-se a
gratuidade de justiça concedida à autora.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que a prova pericial contábil
requisitada pela ré se mostra morosa e desnecessária. Afastou a alegação de que não
houve a apresentação do original da cédula de crédito bancário, visto que, nos
termos do art. 425, do CPC, são permitidas as reproduções digitalizadas de qualquer
documento quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares. No
mérito, destacou que a busca e apreensão encontra amparo nos documentos
acostados à inicial, os quais comprovam a relação jurídica existente entre as partes.
Asseverou que a prova da mora restou materializada na planilha de evolução do débito
(fls. 36/37), bem como na notificação extrajudicial corretamente enviada ao
endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação de recebimento (fls.
38/39). Acentuou que a ré não comprova o adimplemento, reputando-se a hipótese de
concordância tácita quanto à mora aventada pelo Banco. Assim, a ré se tornou
inadimplente pelo não pagamento das parcelas, autorizando a instituição financeira a
proceder à busca e apreensão do bem ofertado em garantia fiduciária, nos termos do art.
2o, do Decreto-Lei 911/69. A requerida deixou de adimplir as parcelas desde o
vencimento da 11a, vencida em 14.04.2019 e as posteriores.
Destacou, o MM Magistrado, que em relação às alegações da ré acerca da
abusividade das cláusulas e juros praticados no âmbito do contrato firmado, não se
desconhece a possibilidade de discussão dos referidos termos da avença como matéria
de defesa na ação de busca e apreensão. Disse que a mera existência de supostas
abusividades das cláusulas contratuais, como a cobrança de encargos acessórios
excessivos, não tem o condão de desconstituir a mora e afastar a pretensão de busca e
apreensão do veículo, uma vez que há confissão tácita quanto ao inadimplemento do
valor principal, uma vez que somente com a purgação da mora, mediante depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integral das parcelas vencidas e vincendas, com valor total indicado na inicial,
poderia ser evitada a busca e apreensão do veículo dado em garantia. Todavia, elencou o
I. Juiz cada item ressaltado pela ré, afirmando que os juros remuneratórios, estes
foram previamente fixados em 3,52% ao mês e 51,46% ao ano (fls. 40 Quadro F). A
taxa é prefixada e houve o consentimento da ré. Em relação à capitalização de juros, é
permitida, desde que expressa no contrato (fls. 40). Quanto ao seguro prestamista, no
importe de R$ 690.53, o MM Magistrado destacou a legalidade da cobrança de seguro
proteção financeira porque não restou comprovada a imposição da contratação e nem
venda casada, porque na cláusula 2.2, item c, referida cobrança fora opcional,
decorrendo única e exclusivamente da livre e espontânea vontade do contratante.
Assinalou o MM Magistrado que o princípio da informação foi respeitado pela autora.
Em relação à taxa de “assistência”, disse que se comprovada a realização do serviço
pode ser cobrada, restando demonstrada a efetiva prestação de serviço relacionada a
assistência 24 horas, devidamente assinado, contratação em apartado, conforme
documento juntado a fls. 106.
Vencida, apelou a ré. Repisa a tese da necessidade da apresentação da
cédula de crédito bancário original. No mérito, aduziu, em suma, que o contrato contém
cláusulas abusivas, tais como: a) taxa de juros elevada e b) seguro prestamista.
Requerendo a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Pede a
reversão do r. julgado, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, diante do
pedido de gratuidade postulado, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver apreendido
veículo alienado à ré com garantia de alienação fiduciária, em razão da inadimplência
das parcelas respectivas. O pleito foi integralmente acolhido pelo magistrado a quo,
insurgindo-se a demandada contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De plano, afasto a alegada preliminar de apresentação da cédula de
crédito bancário original.
Isto porque, o artigo 426, VI, do CPC, assim dispõe:
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
(...)
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular,
quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo
Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares,
pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados,
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.
Inexistindo argumento a infirmar o documento apresentado não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolher a tese ventilada pela recorrente.
Como bem pontuou o MM Magistrado, não vislumbrou qualquer
ilegalidade na cártula juntada pela recorrida, a cédula em conjunto com os documentos
apresentados, mostram-se suficientes para a instrução da ação de busca e apreensão.
Passo ao mérito.
Em suma, a apelante pretende rever cláusulas contratuais. Elencou os
pontos a serem aduzidos: a) juros e b) seguro prestamista. Requerendo ainda que os
valores sejam devolvidos em dobro.
Ressalto que a relação existente entre as partes é tipicamente de
consumo, pois, na exata forma definida pelo legislador, conforme preceitua o respectivo
código em seus arts. 2o e 3o, a instituição bancária, na acepção legislativa da palavra, é
fornecedora de serviços, pois presta serviço, exatamente como preceitua o art. 3o já
mencionado, sendo definido como serviço, no §2o do mesmo artigo “qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito”; e, por seu turno, definido como sendo consumidor,
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”, definição na qual se inclui, perfeitamente, a apelante.
Perante as instituições financeiras, principalmente, é inegável a
hipossuficiência dos consumidores, assim como sua vulnerabilidade, inexistindo
paridade de armas ou de situações, uma vez que aquele que negocia crédito se limita a
aceitar ou não as condições impostas por aquele outro que tem o poder de conferi-lo ou
não.
Diante disso, deve ser reconhecida como consumerista a relação entre as
partes.
a) juros.
No que tange ao aspecto que envolve a limitação de juros, entendo, desde
a edição da Constituição Federal, que o artigo 192, parágrafo 3o, é autoaplicável, em
vista do qual, os juros anuais passaram a ser limitados ao patamar de 12%.
Com a Emenda Constitucional 40, de 29 de maio de 2.003, o parágrafo 3o
e demais parágrafos e incisos do referido artigo foram revogados, pelo qual entendia
que, diante da ausência de regulamentação, deveria ser aplicada a Lei da Usura e o
Código Tributário Nacional, mantendo-se a limitação de 12% ao ano.
Isto é, não obstante a revogação do parágrafo 3o do artigo 192 da CF, a Lei
da Usura seria aplicável às entidades financeiras, bem como o Código Tributário
Nacional, cuja disposição expressa do art. 161, §1o, impõe a aplicação de juros de 1% ao
mês, que configuram a única disposição legal no sentido de limitar os juros, cuja
regulação é impositiva em respeito ao princípio do equilíbrio contratual do Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, adveio a edição da Súmula vinculante n. 07, do Supremo
Tribunal Federal, impedindo a limitação dos índices de juros a serem impostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Doutrinariamente, entendo incabível o efeito retroativo da súmula, já que a
Súmula Vinculante tem natureza legislativa e não jurisprudencial, a partir do momento
que vincula os julgamentos de todas as instâncias no país. Neste sentido, não só em
virtude do Código de Defesa do Consumidor, mas, também, em consonância com os
princípios basilares do direito pátrio, a retroação em prejuízo ao
contribuinte/consumidor, entendo pela inviabilidade de aplicação da referida Súmula.
O próprio Supremo Tribunal Federal vem decidindo, reiteradamente,
acerca da impossibilidade de reclamação contra ato anterior à edição da Súmula
Vinculante, já que na época inexistia ofensa à autoridade da Corte Suprema (STF Rcl
11326/PE Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 15.3.11).
Ademais, entendo que a adoção da referida súmula para contratos
anteriores à sua edição, bem como para recursos interpostos muito antes da pacificação
jurisprudencial pelo STF, gera prejuízo às partes decorrente da morosidade do
Judiciário, cuja ofensa ultrapassa a disposição do Tribunal, alcançando os vetores
interpretativos básicos da Constituição Federal.
Tal decisão sumulada, de natureza vinculativa, data de 16 de junho de
2.008, a partir da qual, se tornou impositiva. E muito embora entenda que a súmula não
deve ser aplicada aos contratos anteriores a ela, tal assertiva não encontra respaldo no
posicionamento dos demais Ilustres Julgadores deste Tribunal, razão pela qual deixo de
adotá-la, a fim de uniformizar os julgamentos deste Órgão Colegiado.
Assim, considerando que tal tese não conseguiu sobrepujar o
posicionamento dos Nobres Colegas e, ressalvado o entendimento pessoal desta
Relatora, a uniformização da jurisprudência mostra-se necessária, não apenas pelo
princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos jurisdicionados. Logo, aplico a
Súmula Vinculante n. 07 do Supremo, a fim de declarar lícita a aplicação de juros
superiores a 12% ao ano, desde que haja previsão contratual expressa nesse sentido.
Com efeito, os bancos e instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada pela Lei da Usura (Súmula 596 do STF) e a
abusividade prevista no CDC deve ser analisada de forma casuística, cujo índice de 12%
ao mês não significa parâmetro para desequilíbrio contratual.
Desse modo, sendo descabida a limitação dos juros remuneratórios em
12% ao ano, deve ser aplicada a taxa contratualmente prevista, taxa esta que, no caso
destes autos corresponde a 3,52% (fls. 40). Não sendo referida taxa abusiva, porque
pela tabela do Banco Central para o mesmo período, a taxa corresponde a 3,95% (fls.
84).
Assim, conclui-se pela inviabilidade da limitação dos juros bancários
remuneratórios quando estes constarem de forma expressa no contrato firmado entre as
partes.
b) Seguro prestamista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado entendimento diverso, o seguro prestamista incluído no
contrato (fls. 40, alínea C5
R$ 690,53), é cobrança abusiva, configurada venda
casada. Referida matéria objeto do recurso foi pacificada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça quando do julgamento do tema 972 (REsp 1.639.259/SP) pelo Superior Tribunal
de Justiça, cuja ementa segue:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1.639.259/SP/03066899-7,
Relator:
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, J. 12.12.2018 2a Seção).
No contrato firmado, repiso que ficou claro que o consumidor fora
compelido a contratar o seguro, pois, ainda que exista a opção de contratá-lo ou não,
como se denota da leitura do contrato de fls. 40, o consumidor não é consultado. Em
regra, passa-se o valor das parcelas e o consumidor não tem a tal opção de NÃO
contratar o seguro. Não foi efetuado de forma separada, em contrato diverso ao do
financiamento, o que, em tese, poderia permitir sua cobrança, porque possibilitaria ao
consumidor ter a ciência da real contratação do produto, recebendo a apólice, contrato e
demais informações atinentes ao seguro, não foi o que ocorreu, motivo pelo qual a
cobrança deve sim ser afastada.
c) Da devolução em dobro (art. 42 do CDC):
Entende esta Relatora que a devolução dos valores indevidamente
cobrados e recebidos não deve se dar de forma simples, em atendimento ao art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Mencionado dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determina:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento
ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável. (destaquei)
O legislador foi bastante claro neste tópico: havendo cobrança indevida,
surge naturalmente o direito de ver restituída, em dobro, a quantia indevidamente paga
em excesso. Somente não haverá restituição em dobro se restar comprovado engano
justificável. Em nenhum momento se exige que o fornecedor esteja de boa ou má fé,
tampouco se imputa ao consumidor tal prova, o que se mostraria manifestamente
descabido, ressalte-se.
Exige-se apenas que a relação seja de consumo, que tenha havido
cobrança indevida e não tenha se verificado engano justificável por parte do fornecedor.
Presentes tais requisitos, há que se dar cumprimento ao dispositivo legal, e não criar
interpretações favoráveis ao fornecedor que recebe quantia que sabia ser indevida, já
que no referido dispositivo inexiste previsão de prova de má-fé, vez que prescreve,
tão somente, que a única escusa é o engano justificável.
O entendimento desta Relatora se coaduna com a recente publicação
do C. Superior Tribunal de Justiça que no EAREsp 676.608, de 21.10.20 que
aprovou as seguintes teses:
1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do
CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida
consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (grifos meus).
2. A repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a
serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a
norma geral do lapso prescricional (10 anos, artigo 205 do Código Civil) a
exemplo do que decidido e sumulado (Súmula 412/STJ) no que diz respeito ao
lapso prescricional para repetição de medida de tarifas de água e esgoto
3. Modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
seja aplicado aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a
partir da publicação do acórdão
No caso destes autos, houve cobrança reconhecidamente vedada,
havendo considerável número de julgados sobre o tema, não sendo crível que o Banco
sustente “erro justificável” quando existe, inclusive, entendimento jurisprudencial a
respeito.
Assim, independentemente de má fé do Banco, o fato é que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade sua pela cobrança e recebimento do valor indevido, tanto que o
consumidor se viu obrigado a ajuizar demanda para ver restituídas as quantias. Desse
modo, outro entendimento não há senão o de determinar a restituição em dobro.
Ademais, nos termos do disposto no art. 6o, inc. VIII do CDC, impõe-se a
toda relação consumerista a inversão do ônus da prova, e assim sendo deverá o
fornecedor/ prestador de serviços comprovar a ocorrência de fato a justificar o seu erro
em cobrar o indevido, prova esta inexistente nestes autos.
Sobre a temática destaco as bem lançadas ponderações de CLÁUDIA
LIMA MARQUES quando comenta o mencionado art. 42 do Código do Consumidor
(in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010, p. 806):
... Mister rever esta posição jurisprudencial. A devolução simples do
cobrado indevidamente é para casos de erros escusáveis dos contratos entre
iguais, dois civis ou dois empresários, e está prevista no CC/2002. No
sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em
princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas
no contrato de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do art. 42. Cabe
ao fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi
justificado (...)
Somente assim o efeito pedagógico previsto no CDC acontecerá e a prática
mudará no País, pois não pode valer a pena cobrar indevidamente do mais
fraco, do vulnerável, baseando-se em cláusula que “eu mesmo redijo e
imponho ao cliente”. Cobrar indevidamente e impunemente de milhões
de consumidores e nunca ser condenado à devolução em dobro é que
seria fonte de enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito oriundo
do abuso do direito de cobrar. (destaquei)
Vê-se que a legislação consumerista é claríssima em seu preceito
dispositivo 42, através do qual se determina a devolução em dobro para cobranças
indevidas, excetuada apenas e tão somente a hipóteses de erro escusável.
Assim, algumas considerações hão de ser destacadas, quais sejam: o
legislador, em momento algum, vinculou a regra de devolução em dobro às hipóteses de
cobrança por má fé; aliás, sequer há esta expressão na disposição legal referida, pois é
de se supor que quem cobra sabe a quanto faz jus, sabe o que e quando deve
cobrar, não cabendo ao devedor a imposição de prova de eventual má-fé pela
cobrança equivocada, cabendo ao fornecedor, isto sim, demonstrar sua boa-fé
quando realizou a cobrança excessiva.
Ademais, na relação consumerista a prova é sempre invertida, e nunca
imposta ao consumidor.
Desta forma, não há que se falar em excludente do dever de devolver em
dobro, pois a única exceção aberta para o legislador para a regra de devolução em dobro
quando houver o equívoco se dará se o credor lograr provar que cobrou por engano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificável, cabendo exclusivamente o ônus ao mesmo credor de provar que é escusável
ter cobrado a mais, em duplicidade, ou mesmo contrariamente às disposições legais ou
regras advindas de Súmulas antigas.
Ademais, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, o que mais uma
vez impõe ao credor a obrigação de saber fazer o correto cálculo de ser crédito, para
cobrá-lo adequadamente.
Reitero, por fim, que o propósito do legislador consumerista foi,
inequivocamente, punitivo em razão da cobrança incorreta, como também, preventivo e
profilático, para que se evitem novas condutas e cobranças indevidas por parte do credor
punido pela devolução em dobro.
Desta forma, comungando da mesma posição esposada pelo Ministro
Herman Benjamin do STJ e, como já exposto, no recente entendimento da citada Corte,
fica determinada a devolução em dobro, sem excludentes desta obrigação.
Contudo, referido entendimento não encontrou respaldo entre os demais
componentes desta Câmara.
Destarte, por meu voto, DAVA-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, apenas para afastar a cobrança do seguro prestamista, incluído no contrato (fls.
40 alínea C5 R$ 690,53) Referido valor deverá ser devolvido em dobro (art. 42, p.u.
do CDC) e corrigido pela tabela do E. TJSP, desde sua incidência e com juros de mora
de 1% ao mês, da citação. Sucumbente em maior parte, arcará a ré, apelante com o
pagamento das custas e das despesas processuais.
Para os fins do art. 85, §11 do CPC, fixam-se honorários advocatícios em
12% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça concedida, nos
termos do § 3o, do art. 98, CPC.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13B9C3DF
4
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13BC593C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010639-03.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.